Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CF/1988. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer embargos à execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, com base no art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e no Enunciado no 117 do FONAJE.
1.2. O juízo de origem rejeitou, ainda, o conhecimento dos embargos como exceção de pré-executividade, por ausência de matéria de ordem pública.
1.3. A agravante alegou hipossuficiência econômica e requereu gratuidade de justiça, sem que lhe fosse oportunizado comprovar a impossibilidade de garantir o juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber (i) se, no âmbito dos juizados especiais cíveis, é admissível a exigência absoluta de garantia do juízo como condição para oposição de embargos à execução; e (ii) examinar se a declaração de hipossuficiência econômica, ainda que sujeita à comprovação, deve ser considerada para afastar a exigência da garantia, em respeito ao direito de acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/1995 prevê a necessidade de penhora para apresentação de embargos à execução; no mesmo sentido, o Enunciado no 117 do FONAJE estabelece a obrigatoriedade da garantia do juízo.
3.2. Contudo, a interpretação literal dessa regra não pode restringir o direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV), especialmente quando comprovada a hipossuficiência da parte executada.
3.3. O CPC/2015, em seu art. 99, § 3o, estabelece presunção relativa da alegação de insuficiência feita por pessoa natural, impondo ao magistrado a abertura de prazo para apresentação de provas, quando entender necessário.
3.4. A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção “juris tantum” (AgInt no AREsp 1.834.711/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.08.2021).
3.5. No caso concreto, a agravante apresentou documentação suficiente para demonstrar sua condição econômica, sendo inviável exigir-lhe a prévia garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos.
3.6. A interpretação constitucionalmente adequada da Lei no 9.099/1995 impõe a flexibilização da exigência de penhora, a fim de evitar tratamento desigual entre partes em função de sua condição econômica.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de confirmar a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao recurso e reformar a decisão interlocutória impugnada para que sejam conhecidos os embargos à execução e analisadas as suas teses, ante a fundamentação acima. Sem honorários advocatícios, conforme o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Tese de julgamento: “1. A exigência de garantia do juízo como requisito para oposição de embargos à execução nos juizados especiais deve ser interpretada em conformidade com a CF/1988. 2. A declaração de hipossuficiência econômica, quando corroborada por documentos, afasta a obrigatoriedade de penhora, assegurando o direito de defesa e o acesso à justiça."
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 3o, 99, § 3o, e 914; Lei no 9.099/1995, art. 53, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.834.711/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 23.08.2021.